Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TUTELA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. No caso, o percentual estabelecido se revela compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. No caso, o agravante afirma que houve modificação de sua situação econômica, em razão do encerramento de atividade empresarial exercida em 2020, mas o recurso está desacompanhado de qualquer documento comprobatório do alegado, fazendo-se necessária cognição exauriente.

3. Outrossim, considerando que o agravante possuiu relativo espaço de tempo para se reorganizar financeiramente e viabilizar a continuidade do pagamento que assegura a subsistência do filho, e que dispõe de patrimônio apto a auxiliá-lo temporariamente, justifica-se a manutenção do pagamento dos alimentos no patamar estabelecido liminarmente.

4. Recurso conhecido e não provido.